Tribunal: TJPA
Processo: 0815082-71.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO Nº 0815082-71.2023.8.14.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL SEÇÃO DE DIREITO PENAL IMPETRANTE(S): EVILSON BARROS DA COSTA IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO PELA UTILIZAÇÃO EM cometimento de crime. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO INVIÁVEL NO “MANDAMUS”. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO UTILIZADO EM delitos, DURANTE A INVESTIGAÇÃO E A AÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CPP. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A RESTITUIÇÃO DO BEM, INEXISTINDO QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. PRECEDENTE jurisprudênciaL. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 2024. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________. Belém do Pará., ___ de __________ de 2024. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora Datado e assinado eletronicamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0815082-71.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: EVILSON BARROS DA COSTA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815082-71.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): EVILSON BARROS DA COSTA

IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO PELA UTILIZAÇÃO EM cometimento de crime. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO INVIÁVEL NO “
MANDAMUS”
. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO UTILIZADO EM delitos, DURANTE A INVESTIGAÇÃO E A AÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CPP. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A RESTITUIÇÃO DO BEM, INEXISTINDO QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO.

PRECEDENTE jurisprudênciaL. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a segurança,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815082-71.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): EVILSON BARROS DA COSTA

IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por
EVILSON BARROS DA COSTA
, contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, o qual indeferiu o pedido de restituição do veículo NISSAN/V-DRIVE 10 MT, cor cinza, placa BEV0H92, ano Fab/Mod 2021/2021, RENAVAM 01252444866, CHASSI 94DBFAN17MB100903, nos autos do processo criminal nº 0804905-25.2023.8.14.0040, por suposta conduta criminosa.

Relatou, o impetrante em síntese, q
ue é legítimo possuidor do referido automóvel o qual se encontra registrado em nome de MARCOS NASCIMENTO DE MACEDO, sendo que este foi apreendido, pois supostamente teria sido instrumento para a prática de crime que se encontra na fase de inquérito.

Salienta outrossim, que apesar do veículo se encontrar registrado em nome de terceiro, a procuração juntada aos autos reconhecida pelo proprietário do mesmo, legitima a posse do impetrante, além do que não há no feito qualquer indício que tenha sido adquirido por meios ilícitos, estando o bem apreendido desde 30/03/2023.

Aduz ainda o impetrante, que se manifestou nos autos de origem, por possuir plena certeza de que o veículo não tem nenhuma relação com o incidente ocorrido e investigado, contudo, quando buscada uma solução para a presente situação perante o juízo impetrado, não fora entendida de forma exitosa.

Em reforço ao seu pedido, salienta que o bem em questão, além de ser adquirido com recursos de origem lícita, não se constitui instrumento de crime, portanto, deve ser promovida a sua devida restituição ao impetrante, eis que não interessa mais as investigações e ao processo.

A liminar restou indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

O Ministério Público, nesta jurisdição, ofertou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O presente mandado de segurança foi impetrado em face de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que indeferiu o pedido de restituição do veículo
NISSAN/V-DRIVE 10 MT, cor cinza, placa BEV0H92, ano Fab/Mod 2021/2021, RENAVAM 01252444866, CHASSI 94DBFAN17MB100903,
apreendido por ocasião da prisão em flagrante do impetrante,
EVILSON BARROS DA COSTA, e dos nacionais EDUARDO GOMES BANDEIRA e DOUGLAS BARROS BORBA,
pela imputação do crime de estelionato contra idoso, associação criminosa e uso de documento falso, previstos nos artigos 171, §4º, 288 e 304, todos do Código Penal.

Disciplina a Lei nº 12.016/2009, no seu artigo 1º:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança “
entende-se como incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado
”. (
Comentários à Lei do Mandado do Segurança, Luiz Manoel Gomes Júnior e outros, Edição 2020 em ebook).

Com efeito, o pressuposto de exigir a segurança é a falta de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provado documentalmente, e qualquer incerteza sobre os fatos, conduz à discussão do direito através da ação que comporte dilação probatória, ou seja, o ato considerado ilegal ou abusivo que possibilita exame através do mandado de segurança,
é aquele que pode ser demonstrado de plano, através de prova meramente documental, porque a Lei n.º 12.016/2009 tutela um direito evidente
. (
Mandado de Segurança Individual e Coletivo – Comentários à Lei n.º
12.016
/2009, José Miguel Garcia Medina e outro, edição 2019 em ebook)

Caso exista necessidade de conhecimento da matéria em cognição ampla, para avaliar a ilegalidade ou prática de abuso, a situação não comporta o uso do “
mandamus”.

Na hipótese em apreço, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a devolução do automóvel, proferida pelo Juiz de Direito Leonardo Batista Pereira Cavalcante, que assim deliberou, no processo de origem:

“(...)Trata-se de requerimento do de denunciado EVILSON BARROS DA COSTA consubstanciado na restituição do veículo apreendido Marca/Modelo NISSAN/V-DRIVE 10 MT, cor cinza, placa BEV-0H92, ano Fab/Mod 2021/2021, RENAVAM 01252444866, Chassi 94DBFAN17MB100903.

Aduz que o veículo foi adquirido com recursos de origem lícita, e que não foi instrumento de crime.

Os autos foram ao Ministério Público, que manifestou de forma desfavorável.

Nesse passo indefiro o pedido requerido pelo denunciado eis que o veículo foi utilizado como objeto do crime e ainda serve para a instrução penal, e ainda determino que o pedido será reanalisado ao final da instrução penal.

Ciência ao MP e à Defesa.

Serve a presente decisão como Carta/Mandado/Ofício/Precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional. (...)”

Conforme denúncia e auto de prisão em flagrante, o impetrante e os demais coatores, se associaram criminosamente para aplicar o golpe do “bilhete premiado” de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em idosos na cidade de Parauapebas, tendo como vítima Antônio Bandeira Ferreira, o qual induzida pelo trio a acreditar no falso prêmio lotérico, conseguindo impor-lhe o prejuízo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Na oportunidade, foi apreendido com os meliantes o veículo usado durante a empreitada criminosa.

Ao indeferir a restituição do bem ao impetrante, o magistrado de origem aludiu que há óbice à devolução do veículo na forma pretendida, eis que, este foi utilizado como objeto do crime e ainda por servir para instrução penal, ou seja, diante da necessidade de melhor investigação acerca da ilicitude ou não da posse do referido bem.

Outrossim, cabe destacar que no curso do inquérito ou da ação penal, o Juiz pode decretar a apreensão e outras medidas assecuratórias, nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito da ação criminosa.

Assim, não há falar que a decisão impugnada é arbitrária, porque estaria a desconsiderar o direito de propriedade do impetrante, pois está devidamente amparada por fatos e provas constante dos autos, principalmente, porque o impetrante é um dos autores das empreitadas criminosas das quais foi acusado pelo Ministério Público Estadual, tendo sido o veículo apreendido utilizado ostensivamente para enganar o incauto ofendido.

De outra banda, a decisão combatida também encontra amparo no artigo 118 do Código de Processo Penal, descabendo a restituição do bem apreendido enquanto interessar ao processo,
in verbis
:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

De fato, conforme as informações prestadas pela apontada autoridade coatora, o carro foi utilizado com frequência pelo grupo criminoso para dar suporte ao cometimento de delitos na cidade de Parauapebas.

Assim, a alegação do impetrante de que a utilização do seu veículo não ocorreu para cometimento de crimes, não se mostra evidente nos autos, tampouco incontestável. É situação de fato que deve ser discutida em cognição ampla, que comporta dilação probatória, ou seja, inviável em sede de “
mandamus”
.

Com relação aos documentos juntados que, em tese, comprovariam que o impetrante é o proprietário do bem, e que não tem qualquer participação nos fatos investigados, são insuficientes, e não transformam as simples e supostas alegações do impetrante em verdade absoluta, afim de embasar a restituição do bem por ato ilegal da autoridade tida Coatora.

Oportuno destacar ainda, a seguinte passagem do parecer do Ministério Público ofertado nesta Segunda Instância:

“(...) Com efeito, e sem maiores delongas, especialmente pela ausência de situação complexa a ser enfrentada, nota-se da decisão indeferitória e das prestadas informações a exposição de justificativa satisfatória, não apenas por se tratar de veículo (apreendido em situação de flagrante delito) efetivamente utilizado na empreitada criminosa, como pertencente, conforme assumido pela própria Defesa Técnica, a um dos denunciados (ora Impetrante), sendo que a alegada origem (aquisição) lícita do mesmo não restou devida e suficientemente demonstrada.(...)”

Havendo indícios de que o veículo de propriedade do impetrante era utilizado como instrumento do crime, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão de restituição. Ademais, sua condição de terceiro de boa-fé não é inconteste nos autos, e descabe ser discutida em sede de mandado de segurança.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. I. Na espécie, Wellington restou preso em flagrante, no dia 26/09/2019, enquanto supostamente transportava um tijolo de maconha, de 250 gramas. Quando da abordagem, o paciente trafegava em sua motocicleta, a qual foi apreendida e remetida ao depósito. Após a concessão da liberdade provisória, sua defesa postulou, na origem, a restituição do veículo, ao argumento de que o bem fora licitamente adquirido, pertencendo, de forma legal, ao impetrante. Tal pedido foi indeferido e, contra essa decisão, ajuizou-se o presente mandado de segurança. II. Todavia, inviável a reforma da decisão atacada, porquanto adequada e devidamente fundamentada.
Ainda que o impetrante seja o proprietário da motocicleta apreendida, há indícios de sua utilização para a prática do delito de tráfico de drogas. Assim, adequada a manutenção da custódia do bem, até a solução do caso, pois possível a decretação de seu perdimento, nos ditames do previsto no artigo 243, par. único, da Constituição Federal. Saliento, ainda, que, nos termos do artigo 118 do CPP, “antes do transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Ademais, cumpre esclarecer que Wellington não é terceiro de boa-fé, mas sim o autor do delito. Então, não há que falar em direito a restituição com fundamento nos artigos 119 e 120 do CPP.
Por fim, cumpre ressaltar que a tese defensiva, de que a droga apreendida era destinada ao consumo pessoal, por óbvio, diz respeito ao mérito, devendo ser solvida no processo de origem. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.(Mandado de Segurança Criminal, Nº 70083510594, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 30-01-2020) (grifos e negritos meus)

Pelo exposto, ausentes os requisitos previstos na Lei nº 12.016/09,
conheço e denego a segurança.

Defiro ao impetrante os benefícios de justiça gratuita.

Custas pelo impetrante, contudo, devido o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., __ de ______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 15/03/2024